Tribunal: TJSP
Processo: 2173389-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecente e associação para o tráfico.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Ausência de motivação inexistente – Fundamentação sucinta que

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecente e associação para o tráfico.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Ausência de motivação inexistente – Fundamentação sucinta que não se confunde com falta de motivação.
Crime grave (concretamente considerado) que justifica a prisão processual – A periculosidade é causa para a decretação da custódia provisória.
A escolha e a quantificação da pena dentro dos limites do preceito secundário da norma dependem da instrução processual, descabendo adivinhar a natureza e o quantum a ser estabelecido na hipótese de eventual condenação – Impossibilidade de prever-se a futura sanção e, com base nela, decidir sobre a prisão processual.
Writ denegado.